Tribunal: TJES
Processo: 5011346-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011346-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLEOMAR GOMES DE LEMOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 5011346-24.2024.8.08.0000

Embargante:
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Embargado:

Cleomar Gomes de Lemos

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra o acórdão de id. 12825805, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela referida autarquia.

Nas razões recursais de id. 13238334, o embargante alega, em síntese, que a) o acórdão incorreu em omissão e se baseou em premissa equivocada, ao não analisar o argumento de que os descontos realizados não poderiam superar o limite de 30% (trinta por cento) dos proventos, conforme o §1º do art. 163 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004; b) deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos; e c) a certidão expedida pelo setor de folha de pagamento da autarquia comprova o alegado encontro de contas.

Contrarrazões apresentadas no id. 13601010.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTOS EM PROVENTOS DE SERVIDOR. ALEGAÇÃO DE ENCONTRO DE CONTAS. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há prova inequívoca do encontro de contas, uma vez que o agravante limitou-se a apresentar ofício unilateral, sem documentos contábeis que demonstrem a legalidade dos descontos impugnados.

2. Nas hipóteses de descontos realizados pela Administração Pública sobre verbas alimentares, incumbe ao ente público comprovar a regularidade da cobrança, sobretudo quando há contestação fundada do segurado.

3. A decisão agravada, ao determinar a atualização dos valores pela Taxa SELIC, observou a sistemática introduzida pela Emenda Constitucional n. 113/2021, inexistindo irregularidade na sua aplicação.

4. Recurso conhecido e desprovido.

O voto condutor consigna que a autarquia não logrou êxito em demonstrar de forma concreta e suficiente a legalidade dos descontos efetuados, limitando-se a apresentar certidão unilateral, desprovida de elementos contábeis idôneos que comprovem o alegado encontro de contas.

Além disso, o acórdão concluiu que sequer restou demonstrado que os valores descontados correspondem efetivamente a obrigações compensáveis ou legítimas, afastando, portanto, qualquer discussão sobre a aplicação de limite percentual legal.

Registra-se, ainda, que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta, especialmente quando impugnados judicialmente.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.